Tribunal: TCU
Processo: 009.502/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1394/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do ato de aposentadoria de Joel Neder e em considerar legais, concedendo o registro, aos demais atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.502/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eufrosina Terezinha Leao Carvalho (XXX.997.811-XX); Gabriel Pereira Leite (XXX.733.221-XX); Ieda Vieira Lisboa (XXX.110.321-XX); Joao Batista de Mesquita (XXX.030.041-XX); Joel Neder (XXX.613.131-XX); João Geraldo de Abreu (XXX.258.281-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.